Tribunal: TJDFT
Processo: 0717517-84.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS CONTRATUAIS. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. ENTREGA DAS CHAVES. PROVA PRODUZIDA EXTEMPORANEAMENTE. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. O inconformismo recursal reside, essencialmente, na alegação da requerida de que não houve prorrogação contratual em janeiro de 2022, porque, dentre outros motivos, já havia firmado contrato de aluguel para morar em outra residência.
3. É fato incontroverso que as partes firmaram contrato de locação pelo prazo de 12 meses no período de 25/01/2021 a 25/01/2022. A renovação automática ocorreu, pela permanência da recorrente no imóvel, conforme incidência da cláusula décima primeira do contrato.
4. Não socorre a locatária, a juntada em sede recursal do novo contrato de aluguel assinado, posto que ultrapassado o momento adequado para produção de provas, especialmente quando o documento e a inexistência de firma nele foram circunstâncias preponderantes consideradas pelo juízo a quo para o julgamento do feito. Esse comportamento revela inovação recursal, rechaçada pelo ordenamento jurídico.
5. A resolução do contrato exige a vistoria do imóvel e efetiva entrega das chaves, ou quando ocorrer o caso de recusa do locador em recebê-la, a adoção de providências para consignação em juízo, conforme as previsões contratuais. Não se desincumbiu a recorrente de demonstrar a tentativa de entrega do imóvel, nem de eventual resistência injustificada por parte da autora, sequer troca de mensagens nesse sentido.
6. A permanência no imóvel e a prorrogação contratual atraem a incidência das cláusulas relativas às despesas de água e esgoto, luz, IPTU/TLP, bem como pelos encargos decorrentes do não pagamento ou atraso no pagamento dessas despesas. Há, pois, à locatária o dever contratual de restituir o imóvel, mediante a entrega das chaves, com a comprovação de que não havia débitos referentes aos aluguéis e encargos até a efetiva devolução do imóvel.
7. No caso, a sentença recorrida consignou expressamente as despesas decorrentes do período contratual que foram inadimplidas, não havendo ajuste a ser feito, até porque algumas foram assumidas pela própria recorrente, como o conserto da porta e a multa condominial.
8. Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
9. Na hipótese, ficaram demonstrados os protestos das dívidas em nome da autora em virtude dos débitos de água e esgoto relativos ao período em que a recorrente permaneceu no imóvel. Esse fato gera dano moral reparável, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade deferida.